Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001158-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ANTONIO CAMPOS ALVES - CPF: 496.553.611-87 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS COLINA VERDE - CNPJ: 05.985.176/0001-63 (AGRAVADO), ADRIANO DA SILVA ROBERTO - CPF: 041.734.051-62 (AGRAVANTE), CIDINEY RIBEIRO - CPF: 052.559.051-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS CAMPOS DE AMORIM - CPF: 707.606.411-10 (AGRAVANTE), FELIPE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 016.212.411-22 (AGRAVANTE), GHEFFERSON VIEIRA SOARES - CPF: 031.685.431-01 (AGRAVANTE), JESUINO FARIA - CPF: 571.440.791-15 (AGRAVANTE), LETICIA MEIRE SALVATERRA DE ARRUDA - CPF: 054.193.621-20 (AGRAVANTE), LUAN DALMORO CAMPOS JORDON - CPF: 087.409.551-41 (AGRAVANTE), LUCINEIA OLINDA DOS SANTOS - CPF: 701.921.441-03 (AGRAVANTE), LUCIANA RIBEIRO - CPF: 026.581.171-67 (AGRAVANTE), LUIZ SEBASTIAO DE MORAES RODRIGUES - CPF: 028.833.241-58 (AGRAVANTE), MARIA LUANA OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.835.113-20 (AGRAVANTE), MARIA VALDECY PAULA DE LIMA - CPF: 037.925.971-01 (AGRAVANTE), MAYCON HAIRONN ALVES - CPF: 056.882.861-56 (AGRAVANTE), MAYCON REGIS DA SILVA - CPF: 053.801.451-24 (AGRAVANTE), ODINEY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 023.813.041-00 (AGRAVANTE), OSEIAS FERREIRA SILVA - CPF: 051.357.981-88 (AGRAVANTE), RENAN DA SILVA MARIANO - CPF: 068.448.021-29 (AGRAVANTE), RENATO COUTO SANTANA - CPF: 737.495.241-49 (AGRAVANTE), SILVANA BENEDITA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 655.404.331-49 (AGRAVANTE), TAMARA RAYANE DA COSTA BARBOSA - CPF: 057.430.231-07 (AGRAVANTE), TAMIRES RAYSA DA COSTA BARBOSA - CPF: 067.868.871-04 (AGRAVANTE), WILLIAN MIGUEL DA SILVA COSTA - CPF: 061.534.041-54 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DO AUTOR DEMONSTRADA – ESBULHO COM VIOLÊNCIA E CLANDESTINIDADE – DESTRUIÇÃO DE MATA – USO DE ARMA BRANCA – CONSTRUÇÃO DE BARRACOS DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a invasão violenta, com destruição e improvisação de moradias, em detrimento de posse alheia que está devidamente demonstrada, deve a decisão agravada, de deferimento da liminar, ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001158-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ANTÔNIO CAMPOS ALVES, ADRIANO DA SILVA ROBERTO, CIDINEY RIBEIRO, DOUGLAS CAMPOS DE AMORIM, FELIPE ARRUDA RODRIGUES, GHEFFERSON VIEIRA SOARES, JESUINO FARIA, LETICIA MEIRE SALVATERRA DE ARRUDA, LUAN DALMORO CAMPOS JORDON, LUCINEIA OLINDA DOS SANTOS, LUCIANA RIBEIRO, LUIZ SEBASTIAO DE MORAES RODRIGUES, MARIA LUANA OLIVEIRA LIMA, MARIA VALDECY PAULA DE LIMA, MAYCON HAIRONN ALVES, MAYCON REGIS DA SILVA, ODINEY DA SILVA RODRIGUES, OSEIAS FERREIRA SILVA, RENAN DA SILVA MARIANO, RENATO COUTO SANTANA, SILVANA BENEDITA PINHEIRO DA SILVA, TAMARA RAYANE DA COSTA BARBOSA, TAMIRES RAYSA DA COSTA BARBOSA e WILLIAN MIGUEL DA SILVA COSTA

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS COLINA VERDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CAMPOS ALVES

e outros
contra decisão em Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Condenação em Danos Materiais e Pedido de Liminar n. 1026323-50.2022.8.11.0041 - 2a Vara Esp. de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu liminar de reintegração de posse.

Os agravantes afirmam que a parte agravada não logrou “
demonstrar que era possuidora da área supostamente esbulhada
”.

Defendem que, “
Em que pese tenham a Agravada mencionado que os Agravantes, supostamente, violou a sua posse desde 11/07/2022, as provas presentes nos autos não são suficientes para comprovar o fato
”.

Relatam que “
se torna necessária a adoção de cautelas redobradas pelo Judiciário no presente caso, como forma de evitar eventual violação a direitos humanos fundamentais (direito à moradia e dignidade da pessoa), a fim de que qualquer intervenção na área ao menos tenha sido consequência do resultado do esgotamento das vias consensuais e que assegurassem a saída pacífica dos moradores do local
”.

Pedem liminar para suspender a decisão agravada, com provimento ao final (id. 156062712).

A liminar foi indeferida (id. 156277187).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 162969185).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr.
Flávio Cezar Fachone, é pelo desprovimento do recurso (id. 166598661).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CAMPOS ALVES

e outros
contra decisão em Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Condenação em Danos Materiais e Pedido de Liminar n. 1026323-50.2022.8.11.0041 - 2a Vara Esp. de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu liminar de reintegração de posse.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

Assevera-se que, a despeito de ser proprietária, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
N
ão obsta
à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1o/8/2012) [...]”
(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social, não a propriedade.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Visto,

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de condenação em danos materiais e pedido de liminar proposta por ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS COLINA VERDE, representada por Duílio Mayolino Filho, em desfavor de ANTÔNIO CAMPOS ALVES.

Em suma, alega a parte autora ter sido esbulhada em sua posse no dia 11 de julho do corrente ano, ocasião em que diversas pessoas, que não fazem parte da Associação teriam adentrado a área e ateado fogo.

Pugna pelo deferimento da medida liminar de reintegração de posse.

Cota Ministerial recomendou o deferimento da medida liminar (id. n. 91222522).

Decisum proferido no id. n. 91348313 determinou a emenda à inicial, devendo a parte autora comprovar o exercício de sua posse, indicar o endereço da área objeto da demanda, aclarar o polo passivo, proceder o recolhimento das custas e anexar instrumento procuratório.

Após emenda à inicial, esclareceu que figura como réu somente o Sr. Antônio Campos Alves; postulou pela concessão da gratuidade de justiça, indicou o endereço da área e anexou instrumento procuratório (id. n. 92014564).

Designada audiência de justificação e intimada a parte autora para trazer a ata com o nome dos associados que integram a Associação de Pequenos e Mini Produtores Rurais Colina Verde (id. n. 92552078).

Noticiou a juntada da ata da associação (id. n. 94432451).

Sobreveio pedido de habilitação nos autos formulado por “OS OCUPANTES” (id. n. 94902216), ocasião em que foram anexados instrumentos procuratórios outorgados por ADRIANO DA SILVA ROBERTO, CIDINEY RIBEIRO, DOUGLAS CAMPOS DE AMORIM, FELIPE ARRUDA RODRIGUES, GHEGGERSON VIEIRA SOARES, JESUINO FARIA, LETICIA MEIRE SALVATERRA DE ARRUDA, LUAN DALMORO CAMPOS JORDAN, LUCINEIA OLINDA DOS SANTOS, LUCIANA RIBEIRO, LUIZ SEBASTIÃO DE MORAES, MARCELA REGINA DE QUEIROZ, MARIA LUANA OLIVEIRA LIMA, MARIA VALDECY PAULA DE LIMA, MAYKON HAIRONN ALVES, MAYKON REGIS DA SILVA, ODINEY DA SILVA RODRIGUES,OSEIAS FERREIRA SILVA, RENAN DA SILVA MARIANO, RENATO COUTO SANTANA, SILVANA BENEDITA PINHEIRO DA SILVA, TAMARA RAYANE DA COSTA BARBOSA, TAMIRES RAYSA DA COSTA BARBOSA, VALDINEI PEDROSO DE ALMECÊ, WILLIAN MIGUEL DA SILVA COSTA.

O INCRA informou que não possui interesse em ingressar na lide (id. n. 96515208).

Audiência de justificação foi realizada, ocasião em que o advogado da parte ré saiu intimado para anexar instrumento procuratório de ANTÔNIO CAMPOS ALVES e os autos foram mantidos conclusos para análise da medida liminar. Nessa oportunidade, o Ministério Público ratificou a cota anterior pelo deferimento da medida liminar (id. n. 96581544).

É o necessário. Fundamento e Decido.

A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção ou reintegração na posse do imóvel ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho.

Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a demonstração, pela parte autora, dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto no art. 561 do Código Civil:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. (destaquei).

Aqui não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que:

“(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)”
[1]

. (nosso grifo)

Cabe, ainda, ao autor, comprovar que o exercício da sua posse era contemporâneo ao alegado esbulho ou à turbação.

Quando da audiência de justificação, fora extraído através da inquirição das testemunhas o que segue:

A testemunha Antonio Vitório Bressan disse que é vizinho da parte autora. Disse que área ocupada pela ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS COLINA VERDE compreende 1 hectare.
Disse que essa parcela de área está reservada à Associação há aproximadamente 20 anos.

Além disso, respondeu que a área é cercada, possui uma parte coberta com varanda e cozinha, há poço artesiano, rede de água. Relatou que no
mês de julho
chegaram algumas pessoas com
facões, foice e machado
, que “foram entrando e derrubando”.

A testemunha Marilene Maria de Souza Santos disse que é vizinha da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS COLINA VERDE. Relatou que no mês de
julho
do corrente ano, em torno de 20 (vinte) pessoas adentraram a área, construíram aproximadamente 15 (quinze)
barracos de tábua de madeira
,
removeram
a placa da Associação,
cortaram o cano de água do vizinho, atearam fogo nas árvores, abriram uma rua no meio da área.

Portanto, resta cristalino o esbulho perpetrado há menos de um ano e um dia, além do exercício da posse pela parte autora.

Não havendo fundamento que consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que as provas documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da função social, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora na CHÁCARA 24, localizada na Rua das Mangabeiras, Comunidade Colina Verde, atrás do bairro Três Barras, em Cuiabá/MT.

Conquanto a medida de reintegração de posse tenha sido deferida, necessário que, em consonância com o r. decisum do eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO proferido no bojo da ADPF 828/2021 na data de 31/10/2022, por ora, MANTER SUSPENSO o cumprimento da liminar na presente ação de reintegração de posse até deliberação da Comissão de Conflitos Fundiários criada através Provimento n.o 43 de 22 de novembro de 2022. Por conseguinte, oficie a referida Comissão dando conta que este Juízo aguarda instruções relativas ao procedimento a ser adotado na efetivação da medida concedida in limine litis.

1. DETERMINO que a parte autora tome providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC, que deverá ser providenciado antes do cumprimento da liminar, sob pena de suspensão.

2. CITEM-SE os réus encontrados no imóvel para contestarem a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da intimação desta decisão (art. 564, parágrafo único, CPC).

3. Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão.

4. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do CPC.

5. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC/2015, com prazo de 20 (vinte) dias e, desde já, nomeio a Defensoria Pública para defesa dativa.

6. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria Pública, para atuar na defesa dos citados por edital, conforme nomeado também na decisão supramencionada.

7. Desde já, DEFIRO os benefícios a gratuidade de justiça à parte autora, nos moldes do art. 98 e ss do CPC.

8. CONCEDO 15 (quinze) dias ao nobre causídico Daniel Ramalho para proceda a juntada dos documentos de identificação pessoal dos requeridos que lhe outorgaram poderes para representá-los (id. n. 94902216).

9. Sejam inseridos no polo passivo: ADRIANO DA SILVA ROBERTO, CIDINEY RIBEIRO, DOUGLAS CAMPOS DE AMORIM, FELIPE ARRUDA RODRIGUES, GHEGGERSON VIEIRA SOARES, JESUINO FARIA, LETICIA MEIRE SALVATERRA DE ARRUDA, LUAN DALMORO CAMPOS JORDAN, LUCINEIA OLINDA DOS SANTOS, LUCIANA RIBEIRO, LUIZ SEBASTIÃO DE MORAES, MARCELA REGINA DE QUEIROZ, MARIA LUANA OLIVEIRA LIMA, MARIA VALDECY PAULA DE LIMA, MAYKON HAIRONN ALVES, MAYKON REGIS DA SILVA, ODINEY DA SILVA RODRIGUES,OSEIAS FERREIRA SILVA, RENAN DA SILVA MARIANO, RENATO COUTO SANTANA, SILVANA BENEDITA PINHEIRO DA SILVA, TAMARA RAYANE DA COSTA BARBOSA, TAMIRES RAYSA DA COSTA BARBOSA, VALDINEI PEDROSO DE ALMECÊ, WILLIAN MIGUEL DA SILVA COSTA.

Dê ciência ao Ministério Público desta decisão.

Às providências.”

A despeito de se dizer que a parte agravada não teria demonstrado a posse, as duas testemunhas confirmaram posse há 20 anos com benfeitorias, como cerca, varanda, cozinha, poço artesiano, rede de água e placa da Associação.

O esbulho fica evidente, pois os agravantes “
chegaram [...] com
facões, foice e machado
, que ‘foram entrando e derrubando’. [...] construíram aproximadamente 15 (quinze)
barracos de tábua de madeira
,
removeram
a placa da Associação,
cortaram o cano de água do vizinho, atearam fogo nas árvores, abriram uma rua no meio da área”,
tudo conforme descrito pelas testemunhas, a evidenciar a clandestinidade da posse e a violência empreendida.

A data, que a parte agravante diz não estar demonstrada, está clara, quando as testemunhas afirmam que os fatos ocorreram “
no mês de
julho
do corrente ano”
(2022), o que condiz com o afirmado na inicial. A ação foi ajuizada em setembro de 2022, em menos de ano e dia do esbulho.

Sendo a invasão violenta, com destruição e improvisação de moradias, em detrimento de posse alheia, certamente que a função social não estaria preservada em caso de suspensão da decisão agravada.

Portanto, forçoso o desprovimento do recurso, buscando manter a situação possessória como há vários anos vem sendo exercida, e que foi impedida pelos agravantes, mediante posse injusta, não havendo que se falar em violação dos direitos humanos, quando claro a ausência de respeito a posse alheia, com uso da força.

Neste sentido:

“AGRAVO
INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
AJUIZADA POR TITULAR DA
POSSE
DE IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDO
EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DE
POSSE
DA ÁREA PELO AUTOR, OCORRÊNCIA DE ESBULHO E PERDA DA
POSSE
– PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO
. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o
agravo
regimental deve ser
desprovido
diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos
.
” (N.U 1022759-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR
DEFERIDA
– ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 1.015, CPC – NÃO CONHECIDO -DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
. Se presentes os requisitos previstos no art. 561 do CPC, mantém-se a liminar concedida até que as circunstâncias fáticas que permeiam a
posse
sobre o imóvel sejam dirimidas na origem, por meio da necessária produção de provas. A decisão que deferiu o pedido da justiça gratuita a autora agravada não é oponível pela via do
agravo
de
instrumento
, porque a hipótese não se encontra elencada no rol do art. 1.015, do CPC. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser formulada em via adequada
.
” (N.U 1026040-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023